Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702566-45.2024.8.07.0008 RECORRENTES: GUILHERME SOUTO DE CARVALHO, WAGNER FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS AFASTADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO), EMPREGADA SOBRE O INTERVALO ABSTRATAMENTE PREVISTO NO TIPO PENAL, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo a autoria e a materialidade do crime de roubo sido comprovadas pelas versões judiciais e extrajudiciais das vítimas, pelas declarações dos policiais, por vídeo de câmera de segurança, por roupas apreendias na casa de um dos réus, idênticas as que são usadas pelos réus em vídeo de segurança, e pelos reconhecimentos realizados extrajudicialmente, inviável absolver os réus. 2. Sendo a autoria comprovada por outros elementos de prova/informação que não os reconhecimentos extrajudiciais realizados, inviável nulificar os reconhecimentos por ofensa ao artigo 226, do Código de Processo Penal. 2.1. Outrossim, segundo a redação do artigo 226, II, do Código de Processo Penal, “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”. Portanto, mesmo que um dos Apelantes tenha sido colocado ao lado de pessoas fisicamente diferentes, isso, por si só, não é circunstância apta para anular os reconhecimentos e conduzir à absolvição por ausência/insuficiência de provas. 3. No que se refere ao patamar de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, cabe ressaltar que para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional; b) artigo 49 do Código Penal, sustentando ser indevida a pena de multa in casu, vez que não apresenta proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior quanto à discricionariedade conferida ao julgador levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base. A propósito, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 49 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002